Tribunal: TJPA
Processo: 0815803-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815803-47.2024.8.14.0401

APELANTE: LUAM RAFAEL DA ROCHA PAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA PELO GÊNERO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luam Rafael da Rocha Paes contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal leve contra sua ex-companheira, Andreina Cristina Corrêa Braga, nos termos do art. 129, § 13º, do Código Penal. A condenação se baseou em conjunto probatório composto pelo exame de corpo de delito, depoimento da vítima e confissão parcial do acusado. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, com base no art. 386, II, V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do acusado por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo sem demonstração da capacidade financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima, confirmando equimoses e infiltrações hemorrágicas na região facial, condizentes com a agressão física relatada.

A autoria está demonstrada pelo depoimento firme, coerente e linear da vítima, corroborado por confissão parcial do réu e ausência de elementos que infirmem a narrativa acusatória.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos de prova, em razão da dinâmica e intimidade inerentes a esses crimes.

A fixação de indenização por danos morais está de acordo com a tese firmada no Tema 983 do STJ, que permite a imposição de reparação mínima, independentemente de prova do dano e da quantia exata, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

A alegação de ausência de fundamentação quanto à capacidade financeira do réu não obsta a fixação da indenização mínima, podendo eventuais discussões sobre o valor ser objeto de revisão em sede cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

É cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, nos termos do Tema 983 do STJ.

A comprovação da capacidade financeira do réu não é requisito para a imposição de reparação mínima, cuja revisão pode ocorrer na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 386, II, V e VII; art. 387, IV; art. 63, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.05.2019; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luam Rafael da Rocha Paes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, por ter agredido fisicamente sua ex-companheira, Andreina Cristina Corrêa Braga.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática de lesão corporal leve, no contexto da violência doméstica, em virtude de agressão física cometida no dia 08/06/2024. Segundo a narrativa, após desentendimento, o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, provocando lesões visíveis, confirmadas por laudo de exame de corpo de delito.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a autoria e a materialidade do delito com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por exame pericial e pela confissão do réu, ainda que parcial.

Em suas razões recursais (ID 28120812), a defesa técnica do apelante, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, em síntese, a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, pleiteando a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo. Argumenta, também, pela exclusão ou, subsidiariamente, pela redução da indenização fixada a título de danos morais, por ausência de fundamentação quanto à capacidade financeira do réu, requerendo sua fixação em valor simbólico, não superior a R$ 50,00.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolver o recorrente ou, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor da indenização imposta.

Em contrarrazões (ID 28120816), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo total improvimento do apelo. Refuta a tese absolutória, destacando que a condenação encontra amparo no conjunto probatório robusto, composto por prova testemunhal, documental e pericial, além da confissão do acusado. Destaca a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência dominante. Quanto à indenização, defende a legitimidade da fixação de valor mínimo, nos termos do art. 387, IV, do CPP, como efeito automático da condenação, nos moldes do entendimento firmado no Tema 983 do STJ.

O Ministério Público, nesta instância superior, por meio do parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29905336), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, considerando comprovadas a autoria e a materialidade do delito, bem como regular a fixação de indenização mínima na sentença recorrida.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.I – DA TESE ABSOLUTÓRIA

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência manejada por LUAM RAFAEL DA ROCHA PAES em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, qualificada pela violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13º, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suas razões recursais, a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, alegando que o conjunto probatório seria frágil e que a sentença baseou-se unicamente na palavra da vítima, em desacordo com o princípio do in dubio pro reo (art. 386, incisos II e VII, do CPP).

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

A materialidade do delito restou plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2024.01.006150-TRA, o qual atestou, de forma expressa, a existência de lesões corporais compatíveis com a narrativa da vítima, descrevendo:

“equimoses violáceas sobre edema traumático nas regiões malar direita e bucinadora direita. Infiltração hemorrágica na região da conjuntiva ocular direita”.

A autoria também encontra sólido respaldo no caderno probatório. A vítima, Andreina Cristina Corrêa Braga, foi ouvida em sede policial e em juízo, tendo mantido coerência, firmeza e linearidade em seus relatos, indicando o réu como o autor da agressão física que lhe causou as lesões.

Ademais, o próprio acusado confessou o delito, tanto na fase inquisitorial quanto durante o interrogatório judicial, atribuindo o fato a um momento de raiva.

Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.II – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa sustenta, subsidiariamente, a exclusão ou minoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença, apontando ausência de fundamentação quanto à capacidade financeira do acusado, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

A sentença, no entanto, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a tese de que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A indenização, nesses casos, decorre do próprio ato de violência física e psicológica praticado contra a mulher em contexto de gênero, estando dispensada a comprovação do quantum de sofrimento psíquico experimentado pela vítima.

De igual modo, eventual discussão sobre o valor poderá ser travada em sede de liquidação na esfera cível, nos termos do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não havendo nulidade ou excesso que justifique a exclusão da reparação mínima imposta na origem.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026